Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709939-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MAURO FERREIRA CLIMACO DECISÃO I -- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA PELA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E SAQUE REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. 1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada já atende a pretensão do apelante. 2. Em se tratando de relação de consumo, em que o autor se apresenta como destinatário final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC. 4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. Havendo clonagem de cartão do correntista, com a posterior realização de operações de crédito e débito, por meio de fraude perpetrada por terceiros, e diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas mediante o fornecimento da senha pelo titular do cartão, resta afastada a culpa exclusiva do consumidor, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que todas as transações contestadas no cartão são totalmente seguras, pois foram realizadas com o cartão e a senha bancária, com a utilização da tecnologia de validação full grade, a qual é reconhecida por ser imune a fraudes. Defende que é necessário o reconhecimento da excludente de responsabilidade, em razão de ser do titular do cartão a obrigação de zelar pela guarda e proteção do cartão, bem como de sua senha secreta. Pondera tratar de um problema de segurança pública e não segurança bancária, uma vez que o Banco recorrente adotou todos os mecanismos possíveis de segurança preventiva a fim de evitar a ação de golpistas, não havendo falar em responsabilidade do banco por falha na prestação de serviços. Acrescenta que todo ocorrido indica caso de fortuito externo do qual o Banco não teve participação ativa/passiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, restou demonstrado que o autor mantinha contrato de conta corrente e de cartão de débito/crédito com a instituição financeira ré quando ocorreu a clonagem de seu cartão, assim como demonstrou que houve comunicação da fraude à instituição bancária ré, através da ocorrência policial (ID 21342349 e ID 21342347). Ocorre que, ao contrário do que sustenta o banco réu, não há nos autos prova de que as transações realizadas por terceiros, tenham sido autenticadas com a senha pessoal da parte autora. Constata-se que, em nenhum momento, o consumidor expõe que entregou a terceiros sua senha pessoal, pois no formulário de contestação de fraudes informa que estava de posse do cartão e que a senha não estava junto do cartão, bem como não há tal informação no relato do boletim de ocorrência já que nele apenas houve a informação de clonagem de dados (vide 21342349 e 21342347). Ademais, a alegação de que a senha pessoal teria sido fornecida para ser utilizada por terceiros depende de prova, a qual compete ao fornecedor do serviço, pois é impossível para o consumidor comprovar fato negativo, qual seja, a não entrega de sua senha pessoal aos estelionatários. Por outro lado, a parte ré, em contestação, apenas limitou-se a alegar que as operações foram realizadas com a digitação da senha pessoal do autor, não trazendo aos autos nenhum documento nesse sentido, nem tampouco requerendo a realização de provas durante a instrução probatória. Não se pode presumir, portanto, que o autor, vítima da ação fraudulenta de terceiros, além de ter tido o seu cartão de crédito clonado, também tenha fornecido sua senha pessoal. A situação demanda prova, que não foi realizada. Assim, o banco réu não se desincumbiu do ônus que por lei se imputa a todos os réus, qual seja, de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC). Não bastasse, o evento descrito demonstra, pelo menos, a ocorrência de conduta negligente da instituição financeira. Como se observa, as compras sucessivas a crédito, de valores consideráveis, e saque direto da conta corrente, ocorreram em um curto espaço de tempo do mesmo dia e no período da madrugada, de modo que poderiam ser suficientes para chamar a atenção da área de segurança tecnológica da instituição financeira. Não se pode olvidar que a fraude reconhecida, ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não restou configurada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do artigo 14, § 3o, incido II, do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre ressaltar que cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados ao correntista resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Destarte, a mera alegação da instituição financeira de que o correntista se descuidou do dever de zelo para com a guarda do cartão bancário e de seus dados pessoais, desprovida de lastro probatório, não pode compelir o consumidor a produzir prova negativa. .... Assim, restou efetivamente comprovado o nexo causal entre a conduta negligente da instituição financeira, ao deixar de oferecer segurança adequada no fornecimento de seus serviços bancários, acarretando a sua responsabilidade, consoante disposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e o dano material sofrido pelo consumidor, merecendo ser reconhecida a nulidade das operações de crédito e débito indicadas na inicial, com o retorno das partes ao status quo ante, consoante restou consignado no item a da parte dispositiva da sentença recorrida (ID 25586109). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao aludido dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023